Tribunal: TJDFT
Processo: 0736704-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
1. Ao ID 35877837, Gabriela de Almeida Gomes, OAB/DF 59.645 e Matrícula na Defensoria Pública do Distrito Federal n. 15.960, requer certidão de militância, “referente à Réplica na Ação Rescisória, a qual foi elaborada conjuntamente com o Defensor Público Dr. Wagner Rocha de Oliveira, e protocolada no dia 05 de maio de 2022”. É o relato do necessário. Decido. 2. A Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou réplica ao ID 35016048, representando o autor, Sergimar Dias de Souza. A referida peça processual foi assinada eletronicamente pelo Defensor Público Wagner Rocha de Oliveira. Gabriela de Almeida Gomes figura como “Colaboradora DPDF”. A Portaria Conjunta 109/2018 regulamenta a emissão de certidão de militância relativa à atuação de advogado em processos físicos e eletrônicos da Primeira e da Segunda Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Nos termos do art. 2o do aludido ato normativo, “a certidão de militância referente a processos eletrônicos poderá ser solicitada diretamente pelo requerente no portal do Processo Judicial Eletrônico-PJe”. Somente quando o requerente verificar “inexatidão de qualquer dado da certidão ou ausência de processos em que atuou, deverá solicitar diretamente ao órgão judicial a retificação da certidão de militância”, em consonância com o art. 8o da Portaria Conjunta 109/2018. No pleito em análise, não há demonstração de anterior requerimento em conformidade com o reportado art. 2o, o que inviabiliza sua pretensão diretamente ao órgão judicial. Ademais, como visto, a réplica foi assinada eletronicamente pelo Defensor Público Wagner Rocha de Oliveira e, a despeito do nome da colaboradora constar da peça processual, não há efetiva demonstração de que atuou nos autos, em razão de não assiná-la, por meio eletrônico ou fisicamente. Nesse sentido, a lúcida decisão da eminente Desa. Gislene Pinheiro no AGI n. 0717309-31.2017.8.07.0000, ad litteris: Pois bem, certo é que a finalidade da certidão de militância visa a certificar a atuação do causídico no feito. Tal atuação pode ser realizada com a prática de atos processuais pelo advogado em cada processo, com a sua identificação específica, bem como respectiva assinatura. Nesse sentido, inclusive, é o que determina o próprio Estatuto da OAB que em seu art. 14, assim prescreve: Art. 14. É obrigatória a indicação do nome e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado, no exercício de sua atividade. Na hipótese em tela, nada obstante o requerimento retro, ao analisar detidamente o que consta dos autos, efetivamente, não resta possibilitada a expedição da referida certidão de militância em favor da mencionada Colaborada, uma vez que, embora seu nome conste expressamente na contraminuta ao agravo de instrumento de id. 3344928, não há qualquer informação de sua efetiva participação nos autos, mediante sua assinatura, seja de forma eletrônica, seja com aposição de rubrica no referido documento. Nesses termos, indefiro o pedido retro. Acrescenta-se, também, que o autor, Sergimar Dias de Souza, é patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e não por um advogado especificamente, sendo a hipótese emissão de certidão circunstanciada de atividade jurídica, não de militância, a ser fornecida pela própria instituição, na forma dos arts. 65 e 66 da Portaria n. 128, de 26 de abril de 2019 da DPDF, in verbis: Art. 65. O estagiário de nível superior deve observar a legislação que regulamenta o exercício da profissão para a qual está se formando, as normas exaradas pelos respectivos conselhos profissionais, bem como as normas de ética, hierarquia, disciplina e sigilo dos órgãos em que esteja atuando, além das disposições da Lei Federal no 11.788, de 25 de setembro de 2008. Art. 66. O tempo de estágio de nível superior nos cursos de graduação e de pós-graduação em Direito será considerado serviço público relevante e prática forense, de acordo com o disposto no art. 145, da Lei Complementar no 80, de 12 de janeiro de 1994. Mais, o art. 5o, XIV, da Portaria n. 128/2019 da DPDF dispõe ser atribuição da Gerência de Estágio da DPDF, órgão responsável pela coordenação das atividades relativas ao planejamento e a execução do Programa de Estágio da DPDF, “fornecer ao estagiário o termo de realização do estágio, por ocasião do seu desligamento, com indicação resumida das atividades desenvolvidas”. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação ao pedido de expedição de certidão de militância. Intime-se. Prossiga em seus ulteriores termos.